Tribunal: TJMT
Processo: 1029338-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029338-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.741.537/0001-14 (AGRAVANTE), RAFAEL DA CRUZ PINTO (AGRAVADO), KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 09.137.895/0001-85 (AGRAVADO), RAFAEL DA CRUZ PINTO - CPF: 050.800.069-60 (AGRAVADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), KIYOSHI TAMOTO SEKINE - CPF: 339.255.188-00 (ADVOGADO), FLAVIO TAKASHI KANAOKA - CPF: 147.249.098-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.
(N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais n. 1001359-20.2018.8.11.0045, movida por RAFAEL DA CRUZ PINTO, determinou a realização de perícia atribuindo ao agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 dias.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial, requerida por ambas as partes, deve ser rateada.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pelo provimento.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida no ID no 195093163.

Contrarrazões no ID no 198208153.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo
a quo
atribuiu ao agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, a serem depositados no prazo de 10 dias.

Anoto que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”.

Entretanto, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, prevê que:

“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente”.

No caso dos autos, conforme relatado, ambas as partes solicitaram a realização de perícia.

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, devendo, por isso, a remuneração ser rateada pelas partes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA EX OFFICIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. Conforme dicção expressa do art. 95 do CPC, quando o magistrado determinar de ofício a realização de perícia, os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, hipótese perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista que o agravante apenas pugnou pela elaboração dos cálculos pela contadoria, tendo o magistrado de piso decidido de ofício por nomear perito contábil.
(TJMT, AI 1003711-23.2017.811.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - ÔNUS DO PAGAMENTO – RATEIO ENTRE AS PARTES – ART. 95, CPC/2015 – EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - §3o, ART. 95, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, impõe-se o rateio entre as partes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil. Todavia, se uma das partes é beneficiária de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de sua parcela da remuneração do perito.
(TJMT, AI 1003957-53.2016.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes em iguais proporções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024